Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726405-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IVONETE SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão (ID 98328753, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Ivonete Silveira, deferiu a tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a internação da Autora/Agravada, bem como o tratamento solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No ID 28274423, indeferi a antecipação da tutela recursal. Mediante consulta aos autos principais, verifico que foi prolatada sentença (ID 107772799, na origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator